Tribunal: TJBA
Processo: 8069641-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069641-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELISABETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVIANE LIMEIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA (B91). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR SUPOSTA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. INCAPACIDADE E NEXO PROFISSIONAL RECONHECIDOS PELA PERÍCIA MÉDICA FEDERAL. REMUNERAÇÕES NO CNIS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO AUTÁRQUICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. NATUREZA MANDAMENTAL DA ORDEM. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL AO PERÍODO DA DII À DCB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a implantação de auxílio por incapacidade temporária acidentária em favor da agravada, segurada que teve o benefício indeferido administrativamente sob alegação de perda da qualidade de segurada, não obstante a Perícia Médica Federal haver reconhecido incapacidade total e temporária por doença do trabalho (CID M75 – lesões do ombro), com nexo técnico profissional, fixando DII em 05/06/2025 e DCB em 25/09/2025. O agravante sustenta que a decisão impõe implantação de benefício em período já exaurido, com ofensa à sistemática de precatórios e RPV.

II. Questão em discussão

Definir se a decisão que determinou ao INSS a implantação de benefício acidentário, cujo período de cobertura já se encontrava exaurido, configura condenação pecuniária sujeita ao regime de precatórios, bem como aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à manutenção da qualidade de segurada.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito mostra-se robusta, porquanto a própria Autarquia, por meio de perícia oficial, reconheceu a incapacidade e o nexo profissional, tendo o indeferimento se fundado exclusivamente na perda da qualidade de segurada — tese infirmada pelo CNIS, que registra remunerações contínuas até junho de 2025, em contradição com a data de encerramento do vínculo empregatício cadastrada no sistema, evidenciando equívoco administrativo. A determinação judicial de implantação de benefício previdenciário constitui obrigação de fazer de natureza mandamental, destinada a corrigir ato administrativo ilegal, não se confundindo com condenação ao pagamento de quantia certa sujeita a precatório ou RPV. O perigo de dano é concreto e de natureza alimentar, agravado pelo comprometimento da estabilidade provisória acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. A reversibilidade da medida está assegurada nos termos do Tema 692 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO

e
PROVIDO PARCIALMENT
E
, mantida a tutela de urgência com limitação temporal ao período de 05/06/2025 a 25/09/2025, suspensa a ordem para competências posteriores à DCB.

Teses jurídicas firmadas:
1)
A implantação judicial de benefício previdenciário constitui obrigação de fazer de natureza mandamental, não se sujeitando ao regime de precatórios ou RPV; 2) Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito, perigo de dano alimentar e reversibilidade (Tema 692/STJ) —, mantém-se a tutela de urgência para implantação de benefício acidentário.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 100 da Constituição Federal;
arts
. 300, 535, 931, 934 e 937 do Código de Processo Civil; art. 118 da Lei nº 8.213/91; art. 1º da Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência: STF, RE 573.872; STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT, com redação complementada pela Pet 12.482/DF); TRF-3, AI 5027179-27.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Victorio
Giuzio
Neto, 7ª Turma, j. 03/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069641-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravada ELISABETE ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para manter a tutela de urgência com limitação temporal ao período de 05/06/2025 a 25/09/2025, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)